Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712541-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA BOMFIM SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDORA. GRAVIDEZ. PERÍODO GESTACIONAL AVANÇADO (37 SEMANAS). PARTO CESARIANA. COBERTURA. POSTULAÇÃO À GUISA DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. PARTO “A TERMO”. NEGATIVA LEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. COMINAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência postulada sob a natureza de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Encartando em seus vértices subjetivos operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária/contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Tratando-se de “parto a termo”, assim considerado aquele que deriva de processo natural de gestação após o decurso de, no mínimo, 37 (trinta e sete) semanas desde a concepção, inviável que seja reputado como procedimento de urgência ou emergência na dicção legal, pois não subsistente nenhuma intercorrência extraordinária, mas simplesmente cumprimento do período gestacional ordinário a culminar com o parto eutócico, estando a cobertura da intervenção médica sujeita ao prazo de carência estabelecido ao ser firmado o contrato de plano de saúde (Lei no 9.656/98, art. 35-C). 4. A premência decorrente da necessidade de ultimação do processo gestacional com a realização do parto não pode ser enquadrada como situação de urgência ou emergência à qual estão sujeitas a parturiente e o nascituro, à medida em que, derivando do processo natural da gestação, e não de intercorrência havida no processo gestacional, que se cumprira normalmente, tratando-se, pois, de situação de “parto a termo”, encerra procedimento de normalidade, sujeitando-se, pois, ao prazo de carência contratado em compasso com a autorização legal. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra a negativa de cobertura de cesárea de urgência na recorrente pelo plano de saúde recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser patrocinado pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998, porquanto a orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que é vedado rever o deferimento ou indeferimento de liminar ou de antecipação da tutela antecipada em razão do enunciado 735 da Súmula do STF. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIDA. BLOQUEIO DE CRÉDITO FINANCEIRO. GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. SÚMULA N. 735 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou daquela que julga a antecipação da tutela, revela-se inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal estadual, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no art. 300 do CPC, o que não ocorre nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.002.185/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.814.741/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025